Tribunal: TJDFT
Processo: 0734191-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS ACOSTADOS ÀS CONTRARRAZÕES. INADMISSÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO PAN. VALIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DIVERSO. FÊNIX ASSESSORIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICAÇÃO EM NEGÓCIO FRAUDULENTO DIVERSO. INOCORRENTES. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCABIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA. PROVA NEGATIVA DIABÓLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inamissível a juntada e apreciação de documentos acostados às contrarrazões, por não se enquadrarem nas hipóteses permissivas do art. 435 do CPC.

2. Apesar de o crédito resultante de contratação de empréstimo consignado firmado com banco encontrar-se mencionado como objeto de Instrumento Particular de Portabilidade de Pagamento, destinado a fornecimento de estruturação financeira e vantagem econômica, tem-se que ambas as relações contratuais possuem natureza pessoal, diversa e autônoma, de forma que as obrigações pactuadas vinculam somente aqueles que efetivamente participaram como contratantes em cada negócio jurídico.

3. Os efeitos do não cumprimento do pacto por empresa, seja por inadimplemento, ilicitude do objeto pactuado ou mesmo em decorrência fraude por ela perpetrada, limitam-se apenas às obrigações atinentes a tal relação jurídica, não possuindo o condão de atingir a validade do contrato autônomo e distinto estabelecido com a instituição bancária.

4. Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado e respectiva suspensão dos descontos em folha de pagamento, quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento.

5. Descabida a inversão do ônus da prova quando destinada à comprovação de fatos negativos que caracterizam evidente prova diabólica, de difícil ou impossível produção.

6. Recurso conhecido e não provido.